Tribunal: TJBA
Processo: 8003359-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003359-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

AGRAVADO: ANDERSON DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE EM CORRIDA UBER MOTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DIGITAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO, CUIDADOR, INSUMOS, FISIOTERAPIA E PENSÃO PROVISÓRIA À FILHA MENOR. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão que, em ação indenizatória decorrente de acidente sofrido por passageiro durante corrida na modalidade Uber Moto, deferiu tutela de urgência para impor à agravante o custeio direto de tratamento médico, insumos, cuidador, fisioterapia motora domiciliar e pensão mensal provisória de R$ 250,00 à filha menor do autor, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 por obrigação descumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. possui legitimidade passiva para responder por danos ocorridos durante corrida contratada por seu aplicativo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para custeio direto do tratamento e dos cuidados necessários ao agravado; (iii) determinar se a pensão provisória em favor da filha menor do autor pode ser mantida como antecipação de danos materiais reflexos; (iv) definir se as astreintes fixadas são proporcionais e necessárias; e (v) estabelecer se o sistema de reembolso pode substituir o cumprimento direto das obrigações determinadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Uber integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte contratado pelo consumidor, pois organiza o mercado, seleciona motoristas, fixa preços, recebe pagamentos por meio do aplicativo e aufere lucro direto com cada corrida intermediada.

A relação entre passageiro e plataforma digital submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, de modo que a empresa responde objetivamente e de forma solidária pelos danos causados ao usuário no âmbito da atividade econômica explorada.

A teoria da aparência protege a confiança do consumidor que contrata a viagem sob a chancela da marca Uber, sendo irrelevante, perante o usuário, o arranjo contratual interno entre a plataforma e o prestador direto do serviço.

A modalidade Uber Moto caracteriza, em juízo de cognição sumária, atividade de risco acentuado, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

A obrigação de transporte de pessoas contém cláusula de incolumidade, pela qual o transportador assume o dever de conduzir o passageiro incólume ao destino, nos termos do art. 734 do Código Civil.

A existência de óleo na pista, invocada como fato de terceiro, não afasta, em análise preliminar, a probabilidade do direito, pois constitui fortuito interno relacionado aos riscos previsíveis da circulação viária urbana.

O registro da corrida e os laudos médicos demonstram, em juízo de verossimilhança, a relação jurídica, o evento danoso, a paraplegia traumática decorrente de fratura explosiva da vértebra L1, a incapacidade laboral total e temporária e a necessidade de cuidados permanentes.

O perigo de dano decorre da gravidade do quadro clínico do agravado, que perdeu os movimentos da cintura para baixo, apresenta disfunção do controle esfincteriano e necessita de cateterismo vesical intermitente, insumos, cuidador e fisioterapia domiciliar.

A interrupção ou demora no fornecimento dos cuidados médicos pode provocar infecções urinárias graves, escaras e comprometimento renal irreversível, o que evidencia risco existencial superior ao risco patrimonial suportado pela agravante.

A vedação à irreversibilidade da tutela de urgência deve ser interpretada com temperamentos quando os valores eventualmente despendidos podem ser compensados ou repetidos futuramente, ao passo que a deterioração da saúde e da dignidade do agravado é irreversível.

A pensão provisória de R$ 250,00 à filha menor do autor não configura obrigação alimentar de direito de família, mas antecipação de danos materiais reflexos decorrentes da perda súbita da capacidade laborativa do genitor, único provedor da criança.

As astreintes de R$ 5.000,00 por obrigação descumprida possuem natureza coercitiva, mostram-se compatíveis com a urgência das obrigações de saúde e são necessárias para assegurar a efetividade imediata da decisão diante do porte econômico da agravante.

O sistema de reembolso é incompatível com a hipossuficiência do agravado, que se encontra acamado e sem renda, pois exigir o custeio prévio de fisioterapia, cuidadores e insumos de alto custo tornaria a tutela de urgência inócua.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
: 1. A plataforma digital de transporte que organiza, intermedeia, precifica e aufere lucro com corridas contratadas por aplicativo integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder por acidente sofrido pelo passageiro. 2. O acidente ocorrido durante transporte por aplicativo, especialmente na modalidade Uber Moto, autoriza, em cognição sumária, a incidência da responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade e na cláusula de incolumidade do transporte de pessoas. 3. A tutela de urgência deve ser mantida quando documentos médicos demonstram lesão grave, incapacidade laboral, necessidade de cuidados permanentes e risco concreto de agravamento da saúde do consumidor. 4. A pensão provisória destinada a dependente menor do passageiro lesionado pode ser concedida como antecipação de danos materiais reflexos quando o acidente compromete a subsistência da criança. 5. O cumprimento direto das obrigações de saúde não pode ser substituído por reembolso quando a vítima é hipossuficiente e não dispõe de recursos para antecipar os custos do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 300, § 3º, e 537; CC, arts. 734 e 927, parágrafo único; CF/1988, princípio da dignidade da pessoa humana.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 187; TJBA, Apelação nº 8039706-35.2020.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 25.01.2021, publ. 10.02.2021; TJBA, Apelação nº 8057119-22.2024.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 20.05.2025; TJAL, Agravo de Instrumento nº 0807443-64.2025.8.02.0000, Rel. Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins, 1ª Câmara Cível, j. 16.10.2025, publ. 20.10.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.029.485/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023.